Tribunal: TJDFT
Processo: 0705020-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento proposta por candidato eliminado da etapa de heteroidentificação do concurso para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019. O autor sustentou possuir traços fenotípicos compatíveis com o critério de reserva de vagas para negros e pleiteou a anulação do ato administrativo que indeferiu sua participação nas vagas reservadas. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido. Apelações interpostas pelo Distrito Federal e pelo CEBRASPE.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no ato administrativo da comissão de heteroidentificação ao indeferir a autodeclaração racial do candidato; e (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode substituir o juízo técnico da banca examinadora quanto à aferição fenotípica em concursos públicos com reserva de vagas raciais.
III. Razões de decidir
3. A atuação do Poder Judiciário em matéria de cotas em concurso público deve limitar-se à verificação dos aspectos de legalidade (do ponto de vista das formalidades do devido processo administrativo, ou dos motivos determinantes) e da dignidade da pessoa humana, sendo vedada a análise das características fenotípicas do candidato, sob pena de incorrer em indevida interferência no mérito administrativo.
4. A decisão da banca examinadora foi adequadamente motivada, com apresentação dos fundamentos que conduziram à conclusão de que o candidato não apresenta as características fenotípicas indicadas em sua autodeclaração.
5. A existência de laudo pericial dermatológico que classifica o autor como pardo (com utilização da escala de Fitzpatrick), prontuário de identificação civil da PCDF e fotografias que corroborariam a autodeclaração não se revelam suficientes para infirmar o ato administrativo que o afastou das vagas reservadas às cotas raciais.
6. Além de sofrer influência de fatores externos como iluminação, qualidade de resolução, ambiente de fundo e possível uso de filtros, a utilização de fotografias na formação do convencimento judicial representaria evidente violação ao princípio da isonomia, especialmente considerando a existência de regra editalícia que proíbe o exame de registros ou documentos pretéritos pela comissão examinadora.
7. Quanto ao laudo pericial dermatológico, destaca-se que a Escala Fitzpatrick avalia apenas a capacidade individual de bronzear-se, não sendo critério idôneo para, isoladamente, aferir a aptidão de candidatos às vagas reservadas a pretos ou pardos. Precedentes.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento aos apelos e à remessa necessária.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.990/2014
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1989859, 0706488-98.2023.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025; Acórdão 1952041, 0705111-92.2023.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024; Acórdão 1856987, 07041829820238070005, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024; Acórdão 1891964, 07078001220238070018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024; Acórdão 1689069, 07226860420228070001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 9/5/2023.